Tribunal: TJBA
Processo: 0312160-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0312160-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Diego Jesus dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR AGRESSÕES POLICIAIS E AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. QUESTÃO ANALISADA COM O MÉRITO.
LAUDO DE EXAME PERICIAL EXISTENTE NOS AUTOS. LESÕES COMPATÍVEIS COM A FUGA DO RÉU E TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TORTURA OU DE NEXO CAUSAL ENTRE AS SUPOSTAS AGRESSÕES E A OBTENÇÃO DA PROVA. VALIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
E EM
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CONTRADITÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIADORAS DA MERCANCIA. DOSIMETRIA
DA PENA – MANTIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por Diego Jesus dos Santos, assistido pela Defensoria Pública, inconformado com a sentença que julgou procedente a denúncia, e o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada agressão policial, associada à existência de lesões corporais, bem como a ausência do laudo pericial, acarreta nulidade das provas; (ii) examinar se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico em detrimento da desclassificação para uso; (iii) analisar a possibilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como sua aplicação aquém do mínimo legal; e (iv) observar se o réu faz jus ao tráfico privilegiado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade das provas, decorrente da alegada agressão policial, bem como da ausência de laudo de lesões corporais, confunde-se com o mérito e com ele foi analisado.

4. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo preliminar e pelo laudo definitivo, que atestaram a apreensão de 179,50g de maconha, em 18 porções, e 26g de cocaína, em 6 porções. A autoria de igual modo, restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, os quais possuem validade probatória quando coerentes com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da prisão em local de intensa traficância, elementos indicativos de destinação mercantil.

6. A confissão espontânea não se configura quando o réu não admite a prática do tráfico, limitando-se a sustentar a condição de usuário e a atribuir a droga aos policiais.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, circunstância que também justifica a manutenção do regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A alegada agressão policial não gera nulidade das provas quando inexistente demonstração de tortura, abuso ou nexo causal com a obtenção da prova”; “2. Comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico de drogas, evidencia-se a destinação mercantil dos entorpecentes, inviáveis, portanto, a absolvição, bem como a desclassificação para uso pessoal”; “3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado e autoriza a manutenção do regime inicial fechado”.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.343/2006,
art. 33,
caput
e §4º,

e CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Criminal: 01338276120248130024, Rel.: Des.(a) Valladares do Lago, J. 26/03/2025, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Pub. 31/03/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0312160-10.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
D
iego
J
esus dos
S
antos
e Apelado o
M
inistério
P
úblico do
E
stado da
B
ahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à
unanimidade, em

conhecer do recurso e

negar-
lhe
provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,